Tribunal: TJES
Processo: 5004929-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004929-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARICIA OLIVEIRA DIAS DA CRUZ
AGRAVADO: GENECY DOS ANJOS DA CRUZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004929-60.2021.8.08.0000

Recorrente: Claricia Oliveira Dias da Cruz

Recorrido: Genecy dos Anjos da Cruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CLARICIA OLIVEIRA DIAS DA CRUZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em decorrência da
DECISÃO
(ID 1622579) proferida pelo
JUÍZO

DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
, no contexto da
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela Recorrente em face de
GENECY DOS ANJOS DA CRUZ
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade formulado na Inicial.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou que
“(...)
atualmente é Operadora de Caixa, conformes contracheques anexos aos autos, tendo sob sua responsabilidade o pagamento de aluguel, a manutenção de sua família”
, bem como, que
“possui uma renda líquida de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais) e não possui condição alguma de arcar com as custas processuais”.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que
“(...)
seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de dar continuidade aos autos até o julgamento do presente recurso”
e, no mérito, requereu o provimento recursal para “
reformar a decisão agravada, no sentido de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita”.

Decisão (ID 1647670) proferida por esta Relatoria, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004929-60.2021.8.08.0000

Recorrente: Claricia Oliveira Dias da Cruz

Recorrido: Genecy dos Anjos da Cruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
CLARICIA OLIVEIRA DIAS DA CRUZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em decorrência da
DECISÃO
(ID 1622579) proferida pelo
JUÍZO

DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
, no contexto da
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela Recorrente em face de
GENECY DOS ANJOS DA CRUZ
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade formulado na Inicial.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou que
“(...)
atualmente é Operadora de Caixa, conformes contracheques anexos aos autos, tendo sob sua responsabilidade o pagamento de aluguel, a manutenção de sua família”
, bem como, que
“possui uma renda líquida de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais) e não possui condição alguma de arcar com as custas processuais”.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que
“(...)
seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de dar continuidade aos autos até o julgamento do presente recurso”
e, no mérito, requereu o provimento recursal para “
reformar a decisão agravada, no sentido de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita”.

Decisão (ID 1647670) proferida por esta Relatoria, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
, pelos seguintes fundamentos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo recursal.

Destarte,
para a concessão da medida liminar pretendida pela parte Recorrente faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil,
in

verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

“
Artigo 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como, da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela Parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o
.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese,
a Recorrente acostou ao presente Agravo de Instrumento cópias de seus Contracheques,
demonstrando a percepção de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) – ID 1622580
.

Portanto, a Recorrente logrou comprovar que seus rendimentos mensais, até o momento, autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, preconizado no artigo 99, do Código de Processo Civil
, inferindo-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica dos Recorrentes.

Isto posto, sem prejuízo da análise mais acurada da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe do inteiro teor desta Decisão e para que preste as Informações que entender pertinentes.

Intimem-se a Recorrente
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente.

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

In casu,

a Recorrente comprovou que os
rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) – ID 1622580, motivo pelo qual a mesma faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e confiro-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
In casu,

a Recorrente comprovou que os
rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) – ID 1622580, motivo pelo qual a mesma faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.